Tribunal: TJMT
Processo: 1003153-86.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003153-86.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Roubo, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WALTER PENA RAMOS (APELADO), WALTER PENA RAMOS - CPF: 710.440.381-79 (APELADO), PAOLA CABRERA ROMAN - CPF: 713.038.621-58 (VÍTIMA), ANA CAROLINE MIRANDA SABORE - CPF: 070.448.711-00 (ASSISTENTE), EDVANIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 726.586.571-53 (ASSISTENTE), ISAIAS DE ARAUJO - CPF: 046.275.751-06 (ASSISTENTE), J. D. P. C. (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER PENA RAMOS - CPF: 710.440.381-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU
WALTER PEÑA RAMOS
E, LADO OUTRO, PROVEU O APELO MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PERSEGUIÇÃO. LESÃO CORPORAL. DANO EMOCIONAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO PARCIAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.
Caso em exame

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença condenatória por infrações penais decorrentes de violência doméstica contra sua ex-companheira, previstas no Código Penal e na Lei Maria da Penha.

O réu foi condenado pela prática de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), perseguição (art. 147-A do CP), lesão corporal (art. 129, §13 do CP), tentativa de violação de domicílio (art. 150 c/c art. 14, ambos do CP), além de outros crimes em continuidade delitiva (art. 71 do CP). A sentença absolveu-o do crime de furto (art. 155 do CP).

O Ministério Público busca a reforma da sentença para incluir a condenação pelo furto. A defesa pleiteia a absolvição, redimensionamento das penas e aplicação de frações mais favoráveis na dosimetria.

II.
Questões em discussão

4. Examina-se:

(i)
se há nos autos provas da
materialidade e autoria dos delitos de descumprimento de medidas protetivas, perseguição, lesão corporal, tentativa de violação de domicílio, dano emocional

e
furto;

(
ii
) O cabimento de erro de proibição no descumprimento de medidas protetivas;

(
iii
) A configuração da desistência voluntária na tentativa de violação de domicílio;

(
iv
) A suficiência probatória para condenação nos delitos de dano emocional e lesão corporal;

(v)

S
e a negativação das circunstâncias
judiciais
do art. 59, do CP, foram devidamente fundamentadas
;

(vi)

A incidência da confissão espontânea como atenuante em crimes específicos;

(
v
i
i
) A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP;

(
vi
i
i
) A fração de redução pela tentativa no delito de violação de domicílio;

III.
Razões de decidir

5. Mantidas as condenações pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas, perseguição, lesão corporal e dano emocional, com base em provas robustas, incluindo depoimentos da vítima, laudos periciais e testemunhos que confirmaram a dinâmica delitiva.

6. Rejeitada a tese de erro de proibição, dado que o réu tinha ciência inequívoca das medidas protetivas e suas implicações legais.

7. A desistência voluntária na tentativa de violação de domicílio foi descartada, pois o réu avançou no
iter criminis
até ser interrompido por terceiros.

8. Reconhecida a confissão parcial quanto aos delitos de perseguição, descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio, com consequente redução das penas nesses casos.

9. Circunstâncias judiciais fundamentadamente
depreciadas

desmerecendo qualquer reparo
;

10
. Confirmada a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, à luz do Tema 1197 do STJ, que afasta a tese de
bis in idem
;

1
1
. Mantida a fração de 1/3 para redução pela tentativa no delito de violação de domicílio, considerando a proximidade da consumação
;

1
2
. Reformada a sentença para condenar o réu pelo furto, diante de prova suficiente, incluindo o relato coerente da vítima e a confirmação de testemunha presencial
;

IV.
Dispositivo e tese

13. Recursos conhecidos.
Apelo defensivo
parcialmente provido, apenas no que tange o reconhecimento da confissão espontânea em relação
à
alguns delitos
.
Recurso ministerial provido para condenar o réu pelo delito de furto e redimensionar as penas correspondentes.

Teses de julgamento:

O descumprimento de medidas protetivas de urgência caracteriza-se pela prática reiterada de atos que violam a determinação judicial, sendo irrelevante a alegação de erro de proibição quando o réu tem ciência inequívoca da vigência e do teor das restrições.

Em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação, especialmente quando acompanhada de depoimentos testemunhais e laudos periciais.

A desistência voluntária não se aplica quando o réu percorre o
iter criminis
até ser impedido por terceiros, configurando-se tentativa no caso de violação de domicílio.

Deve ser mantida a avaliação negativa atribuída aos vetores judiciais quando devidamente fundamentada e amparada nas peculiaridades do caso concreto.

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo que parcial ou qualificada, desde que utilizada para fundamentar a condenação.

A agravante do art. 61, II, "f", do CP, pode ser aplicada cumulativamente às disposições da Lei Maria da Penha, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1197.

A fração de redução pela tentativa deve ser proporcional ao
iter criminis
percorrido, justificando-se a aplicação de 1/3 quando o réu atinge parte relevante da execução do delito.

A configuração do crime de furto independe da apreensão da
res furtiva
quando a materialidade e autoria são demonstradas por prova testemunhal e documental.

A fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena é válida quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos, nas circunstâncias judiciais desfavoráveis e no
quantum
de pena imposta.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 14, 61, II, “f”; 69; 129, §13; 147-A; 147-B; 150; 155; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1197;
AgRg
no REsp n. 1.918.046/SP; STJ,
AREsp
n. 2.761.373/DF.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

WALTER PEÑA RAMOS

APELADO(S):
WALTER PEÑA RAMOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal simultaneamente interposto
s

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo acusado
WALTER PENA RAMOS
,

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da

2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT nos autos da
ação p
enal n.o

1003153-86.2024.8.11.0006
,

que
condenou o réu

pela prática, em concurso material, da
s

infraç
ões
pena
is
tipificada
s

nos
artigos 147-A, §1o, inciso II; 147-B; 129, §13 (2 vezes, na forma do artigo 71); 150, §1o, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, e artigo 14, inciso II , todos do CP
; e no
artigo 24-A da Lei no 11.340/06 (6 vezes, na forma do artigo 71)
, com aplicação das disposições da Lei Maria da Penha
, às
penas
privativas
de liberdade
de
04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 01 (um) ano, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção
, no regime inicial

semia
berto
;
absolvendo-o da imputação da prática do delito previsto no artigo 155,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais
disponíveis no ID
247661254, o acusado invoca a ocorrência de
erro de proibição
no que tange a
o delito de
d
escumprimento de medida
s
protetiva
s de urgência
, e requer a sua
absolvição
[acaso reconhecido que o erro era inevitável], ou ao menos a
redução da pena

no patamar máximo previsto no art. 21,
caput
, segunda parte, do Código Penal.
De outro lado, quanto ao crime de

invasão de domicílio
,
postula o reconhecimento da desistência voluntária, ao passo que no tocante aos

delitos de
lesão corporal por misoginia

(
relativa ao
fato 4)
e
dano emocional
, defende a tese de
insuficiência de provas
, tangenciando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, pugna pelo

redimensionamento das penas
por meio do afastamento, em relação a todos os crimes, das
avaliações negativas conferidas às circunstâncias judiciais da
conduta social
e
consequências
do crime
;

personalidade
do agente

e circunstâncias

quanto aos delitos previstos no artigos
147-A, §1o, II, 147-B, 129, §13o todos do CP e 24-a da lei 11.340/2006

e

culpabilidade
,
em relação as condutas tipificadas nos

147-B, 129, §13o todos do CP e 24-a da lei 11.340/2006
reputando-as
neutras
;
em sendo mantidas as cargas negativas atribuídas
à
s circunstâncias
judiciais
, pleiteia a
utilização da fração de 1/8 (um oitavo)
por cada vetor negativado
.

N
a segunda fase do cálculo penal, pugna pelo
reconhecimento da confissão
,

ainda que parcial,
e consequente redução da pena

do acusado

quanto aos delitos
de
perseguição
,
violação de domicílio
e
descumprimento
de medidas protetivas
; além disso,
pede
a extirpação d
a agravante genérica constante da alínea “f” do inciso II do art. 61 do CP,
por entender que
a aplicação
in
casu
configuraria violação ao
princípio
do
no
n
bis in idem
.

Por fim, no que tange o delito
de
violação de domicílio tentado
,
requer a aplicação d
a fração máxima da tentativa (2/3) para reduzir a pena
.

Por sua vez,
n
as razões recursais apresentadas no ID
247661242
, o Ministério Público busca a reforma parcial da r. sentença, apenas para que o acusado
WALTER PEÑA RAMOS
seja
condenado
pelo crime
previsto no artigo 155, do CP, com o reconhecimento da agravante encartada no artigo 61, II, “f” do CP
(fato 5).

Em contrarrazões registradas no ID

247661256
e ID

247661262
, respectivamente, o
Parquet
e a defesa rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja
negado provimento
ao apelo da parte adversa.

Instada a se manifestar, a d
.
Procuradoria-Geral de Justiça

opin
ou
pel
o
parcial provimento
do recurso
defensivo, apenas
para reconhecer a atenuante de confissão relacionada ao crime de violação de domicílio
e, lado outro, pelo
provimento

do apelo ministerial

(I
D

252042184
).

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 247661243), foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
ao alcance dos objetivos colimados, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas partes, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Em síntese, narra a exordial acusatória que, no período compreendido entre os dias 12/03/2024 e 31/03/2024, na cidade de Cáceres/MT,
WALTER PENA RAMOS
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, reiteradamente,
perseguiu a vítima

Paola Cabrera Ramon
, sua ex-convivente, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, bem como
por (06) seis vezes descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
nos autos PJE n.o 1009682-58.2023.8.11.0006, concedidas em benefício da vítima; e, diante das suas condutas, causou dano emocional à ofendida, prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento, bem assim visando degradar e controlar suas ações e comportamentos, mediante ameaça, constrangimento, manipulação, chantagem, ridicularização, ou qualquer outro meio, causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal (
Fatos 1, 2 e 3
).

Outrossim, de acordo com a narrativa acusatória, no dia 25 de março de 2024, por volta das 23h, em via pública, especificadamente na Rua do Retiro, n.o 31, Bairro Cavalhada III, em Cáceres/MT,
WALTER PENA RAMOS
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ofendeu a integridade física
de
Paola Cabrera Roman
, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, bem como
subtraiu, para si ou para outrem
, coisa móvel alheia, consistente em um aparelho celular de propriedade da vítima (
Fatos 4 e 5
).

Posteriormente, no dia 26 de março de 2024, durante a madrugada, na residência localizada na Rua Arco Íris, n.o 125, Bairro Vila Irene, em Cáceres/MT,
WALTER PENA RAMOS
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ingressou clandestinamente, durante a noite, na residência da vítima, contra a vontade dela, conduta perpetrada em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal, no âmbito das relações domésticas e familiares (Fato 6).

Por fim, no dia 31 de março de 2024, por volta das 15h, na residência localizada nas proximidades da escola Demétrio, Bairro Cidade Alta, em Cáceres/MT,
WALTER PENA RAMOS
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ofendeu a integridade física
de
Paola Cabrera Roman
, causando-lhe lesões corporais de natureza leve (Fato 7).

Ao final da regular instrução, sobreveio sentença penal de
parcial procedência
, condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal, artigo 24-A, da Lei no 11.340/06, por 06 (seis) vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal, artigo 147-B, do Código Penal (fatos 01, 02 e 03), artigo 129, §13o do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71, do mesmo diploma legal (fatos 04 e 07) e artigo 150, §1o, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (fato 06), todos na forma do artigo 69, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06), absolvendo-o quanto ao delito previsto no artigo 155, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (fato 05).

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

DO RECURSO DEFENSIVO:

1.1

Do pleito absolutório:

Conforme narrado, o réu pretende a absolvição dos delitos de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
,
invasão de domicílio
(fato 6),
lesão corporal
(fato 4) e
dano emocional
(fatos 1, 2 e 3).

Para tanto, com relação ao
delito previsto no art. 24-A da
Lei no 11.340/06
, sustenta a ocorrência de
erro de proibição
, porque, de acordo com a versão defensiva, o réu acreditava que a medida protetiva teria perdido sua eficácia. Nesse passo, requer a absolvição; subsidiariamente, postula a aplicação da causa de redução de pena prevista no
art. 21 do Código Penal,
pleiteando que seja adotado o patamar máximo de diminuição, considerando a suposta inevitabilidade do erro em face de sua condição pessoal e limitada compreensão das normas aplicáveis.

No tocante ao delito de
invasão de domicílio
,
a i. defesa sustenta que o réu, voluntariamente, absteve-se de prosseguir com a execução da conduta delituosa, configurando, assim, a aplicação da figura jurídica da
desistência voluntária
, encartada no artigo 15 do Código Penal. Ademais, argumenta que, em razão da cessação espontânea da conduta, não houve a consumação de qualquer ato ilícito, motivo pelo qual pugna pelo reconhecimento da inexistência de crime e, consequentemente, a absolvição do acusado.

Por fim, quanto aos delitos de
lesão corporal e dano emocional
o réu argumenta a ausência de provas seguras para a condenação.

Nada obstante o esforço argumentativo da defesa,
nenhuma das teses absolutórias merece prosperar.

Isso porque os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – boletim de ocorrência (ID 247660166), termo de representação criminal (ID 247660177), laudos de exame de corpo de delito (ID 247660180 e ID 247660193), Relatório Psicossocial (ID 247661217), além das declarações orais obtidas em ambas as fases da persecução criminal,

jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente, a oitiva da vítima, dão como certa tanto a
materialidade
quanto a
autoria
dos delitos

de descumprimento de medidas protetivas de urgência
,
invasão de domicílio
(fato 6),
lesão corporal
(relacionada ao fato 4) e
dano emocional
(fatos 1, 2 e 3) e, de outro norte, esvaziam as pretensões defensivas integralmente, inexistindo substrato probatório ou fático que as sustente.

Ao ser
ouvida em juízo (ID 247661204)
, notoriamente abalada e bastante emocionada, a ofendida
Paola Cabrera Roman
confirmou os fatos narrados na fase policial (ID 247660173), relatando, em síntese, todo o contexto de violência doméstica enfrentado por ela durante anos de relacionamento com o réu, que trouxeram inúmeras cicatrizes, que extrapolam as feridas físicas.

De acordo com
Paola,
após a saída do acusado da prisão - que se encontrava segregado em razão de outros fatos
também perpetrados no contexto de violência doméstica contra a mesma ofendida
-, ele começou a procurar os filhos nas escolas e a se aproximar dela, gerando medo e insegurança. Segundo a depoente, o acusado inicialmente tentou demonstrar boas intenções, dizendo que havia mudado e que merecia uma nova chance, mas, com o tempo, começou a
persegui-la e ameaçá-la novamente
, inclusive
indo até sua residência em horários variados, forçando portões e portas
.

A ofendida afirmou que, no dia 25/03/2024,
WALTER
a perseguiu enquanto ela saía da escola de bicicleta à noite. Em dado momento, ele a alcançou, empurrou-a e furtou seu celular. Com a queda, a vítima sofreu lesões no joelho, atestadas no Laudo Pericial de ID 247660180 e ID 247660193.

Após, na madrugada seguinte, o acusado tentou novamente invadir sua residência, forçando a porta, enquanto questionava “
o que fazia na rua àquela hora

na rua?
”. Ela relatou que, por conta das ações do acusado,
não conseguia dormir, precisando se revezar com os filhos para vigiar a casa
.

A vítima contou ainda que, em um episódio subsequente, durante um almoço na casa de uma amiga, o acusado apareceu abruptamente, tentou intimidá-la e a empurrou, mesmo na presença dos filhos. Ele também tentou tomar o celular de um dos infantes, para impedir que chamassem a polícia; nessa oportunidade a vítima sofreu novas agressões físicas (Laudo Pericial de ID
247660180 e ID 247660193)
, e precisou buscar ajuda policial.

Além disso, a vítima narrou que o acusado foi às escolas dos filhos, tentando contato com eles e usando mentiras para convencer professores e coordenadores a liberarem as crianças; o que foi impedido graças ao conhecimento prévio das instituições sobre todo o contexto de violência doméstica suportado pela ofendida.

Paola
destacou que esses eventos causaram
danos psicológicos graves, relatando medo constante de sair de casa, sensação de perseguição e insegurança, o que a obrigou a mudar de endereço
; além disso afirmou que o acusado já foi agressivo em outras ocasiões, inclusive ameaçando sua vida e dos seus filhos.

Corroborando com a narrativa da ofendida, consta dos autos as declarações
judiciais
do informante
Jhon Deibi Pena Cabrera
(ID 247661204),

filho da vítima e do réu, ponderando se recordar de alguns episódios de violência contra a mãe praticados pelo seu pai. Ele afirmou que, em certa ocasião, à noite, o acusado tentou forçar a porta da residência para entrar, mas não conseguiu, cenário que se repetia de forma quase que diária.

Em outro episódio,
John
relatou que estava chegando em casa e encontrou o pai na rua, indo em direção à casa da amiga de sua mãe,
Ana Caroline
, onde ela estava. O acusado afirmou que apenas queria conversar, mas, ao chegar lá, ele começou a agredir a vítima física e verbalmente;
John
presenciou toda a cena e
confirmou que o pai agrediu sua mãe
e, na mesma oportunidade tentou tomar seu celular, quando estava acionando a polícia.

Perante a autoridade judiciária, a testemunha
Isaías de Araújo
(ID 247661204), proprietário do conjunto de kitnets onde a vítima residia, confirmou que o acusado arrombou o portão e a porta de entrada do local, causando danos estruturais. Além disso, mencionou que já ajudou a vítima,
Paola
, em outras ocasiões em que foi agredida pelo réu; contou que no dia 26/03/2024, o acusado esteve no residencial e a própria testemunha teria pedido para que ele se retirasse, mas tomou conhecimento de que
WALTER
permaneceu nos arredores e mais tarde tentou novamente adentrar a residência da vítima.

O
acusado
, por sua vez, na fase inquisitiva, declarou:

“(...) que no dia do fato foi até a casa da declarante entregar um lanche para os filhos e os questionou que horas a vítima chegava, que depois parou em um bar e viu a vítima passar na frente,
que a seguiu
e viu que ela queria entrar em um motel, momento em que questionou o que ela iria fazer, narrou que então a vítima saiu com a bicicleta e caiu sozinha próximo de uma esquina,
afirmou que não empurrou a vítima,
mas que tomou o celular de sua mão quando ela tentou ligar para a polícia

e logo em seguida jogou o celular no chão próximo da vítima;
QUE, indagado onde está o celular da vítima, o interrogando respondeu que não ficou com o celular, pois assim que tomou o aparelho da mão da vítima o jogou no chão próximo dela; QUE,
indagado se na madrugada do dia 26/03/2024, foi até a casa da vítima arrombou o portão e tentou abrir a porta
utilizando-se de uma madeira, momento em que seu filho JHON, de 15 anos, pediu para ir embora e deixar a vítima em paz,
respondeu que não quebrou o portão, pois o mesmo já estava aberto, que tentou entrar na casa para conversar com a vítima, sobre os filhos
; QUE,
indagado se na manhã do dia 26/03/2024, ao ver a vítima sair para trabalhar, a ameaçou afirmando isso não vai ficar assim, você vai ver o que vai acontecer com contigo, respondeu que não, afirmou que jamais pensou ou desejou a morte da vítima;
QUE,
indagado se foi intimado sobre a medida protetiva que a vítima solicitou em seu desfavor, respondeu que sim, mas acreditava que depois que saiu da prisão a medida protetiva não tinha mais validade;
QUE, indagado se após ser preso, por descumprimento da Medida Protetiva, e sair da prisão, voltou a perseguir a vítima, a agrediu fisicamente e a ameaçou afirmando se você não for para mim, não será de mais ninguém,
respondeu que não ameaçou a vítima
(...)”

À vista deste cenário,

ressai inequívoca a prática dos delitos
de descumprimento de medidas protetivas de urgência
,
invasão de domicílio
(fato 6),
lesão corporal
(relacionada ao fato 4) e
dano emocional
(fatos 1, 2 e 3)
pelo acusado, notadamente porque o relato da vítima é seguro e coerente desde a fase policial, sendo confirmado em juízo e corroborado por outros elementos de provas.

Outrossim, não se pode olvidar que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria, quando corroborada por outros meios de prova.

Nesta linha, está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima:

(...) 4. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, uma vez que tais crimes geralmente ocorrem sem testemunhas diretas e em ambiente de privacidade, conforme entendimento pacífico desta Corte.
5. Para reverter as conclusões do Tribunal de origem acerca da autoria e materialidade delitivas, se
ria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso especial desprovido. (AREsp n. 2.761.373/DF, STJ. relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 16/12/2024.)
.

No caso dos autos, além da palavra firme, coesa e segura da vítima, há inúmeras provas que militam em desfavor das teses defensivas.

Com efeito, no que tange ao delito de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
, convém mencionar que o próprio acusado admitiu em seu interrogatório extrajudicial que foi regularmente intimado das restrições contra ele impostas, conquanto alegue que acreditava já terem perdido sua eficácia.

Ao contrário do que a ilustre defesa tenta sustentar, o que se pode concluir a partir da análise dos autos é que o acusado,
de forma intencional e reiterada
, buscou contato com a vítima, infringindo gravemente as restrições que lhe eram impostas, mesmo tendo deixado a penitenciária há poucos dias; aliás, ressalta-se que
WALTER
se encontrava segregado, justamente, em razão de condutas anteriores praticadas em contexto de violência doméstica contra a ofendida.

Nota-se que a vítima acumula inúmeros registros de boletins de ocorrência contra o acusado, os quais, aliados às ações penais em curso,
demonstram um padrão claro e reiterado de comportamento violento por parte do réu
. A conduta do acusado reflete uma contínua violação de direitos fundamentais da vítima, com a prática de diversos tipos de violência, incluindo a moral, física, psicológica, patrimonial e familiar, todas caracterizadas como formas de violência doméstica nos termos da Lei n.o 11.340/2006 e o histórico dos fatos evidencia
a recusa e o verdadeiro descaso do acusado em respeitar as normas penais e as medidas de proteção deferidas em favor da ofendida
, colocando-a em constante estado de vulnerabilidade e exposição ao perigo.

Tal comportamento não pode ser confundido como desconhecimento da lei, tampouco ser sustentado na ideia de ser o acusado “
pessoa humilde e de parcos conhecimentos
”
sic,
pois se assim o fizermos estaremos, verdadeiramente, prestigiando um criminoso contumaz e normalizando o cenário de perseguição, ameaça e lesões físicas e psicológicas que pautam a vida da ofendida ao longo desses anos.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...)O “
dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos
.” (TJDFT, AP N.U 0710866-472020.8.07.0004)

“Descabida a
pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada
.” (TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015).

(N.U 1009295-83.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

Portanto,
impraticável o reconhecimento do chamado erro de proibição seja para absolver ou reduzir a pena do acusado
.

O mesmo pensamento se aplica ao delito de
invasão de domicílio
, notadamente quando verificado ao longo da instrução criminal a presença de relatos de informante e testemunha compromissada, que corroboram a narrativa da vítima sobre a intenção do acusado de efetivamente adentrar sua residência, o que somente não foi concretizado por questões alheias à sua vontade.

Nesse sentido, tampouco pode se falar sobre ausência de atos executórios, considerando que houve a quebra dos fechos do portão e da porta do residencial onde a ofendida residia, situação que configura, inequivocamente, a tentativa; mesmo porque a entrada em áreas comuns do conjunto habitacional, no caso, é suficiente para caracterizar o crime, pois trata-se necessariamente do
iter crimins
para alcançar o interior do imóvel da ofendida.

Quanto aos delitos de
lesão corporal e dano emocional
, a análise dos autos torna absolutamente inviável o acolhimento da pretensão defensiva porquanto a comprovação da prática de tais condutas é patente e obtida sem grande esforço seja pelas provas documentais, como os Laudos de Exame de Corpo de Delito (247660180 e ID 247660193) que comprovam inúmeras lesões corporais suportadas pela vítima, seja pelo relato da ofendida que deixa evidente os danos à sua saúde física e psicológica.

É notório nos autos que o acusado violou a privacidade e segurança de
Paola
por diversas vezes, com comportamentos como perseguições, agressões verbais e físicas, invasão da residência, intimidação pública e até mesmo manipulação emocional de seus filhos, tudo isso com o claro objetivo de degradar a integridade emocional e psicológica da vítima.

A consequência direta desses atos foi a instalação de um quadro evidente de sofrimento psicológico, caracterizado por uma profunda sensação de vulnerabilidade, terror e necessidade de alteração em sua rotina. Como exemplo, cita-se que a ofendida deixou de frequentar lugares públicos sozinha, sentiu-se obrigada a mudar de residência e observa constantemente os arredores ao sair de casa.

Nessa conjuntura, não prospera nenhuma das teses defensivas, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, dos delitos de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
,
invasão de domicílio
,
lesão corporal
e
dano emocional
nos moldes descritos na exordial acusatória.

Com essas considerações,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o r. édito condenatório reprochado.

1.2

Dos pedidos relacionados à dosimetria da pena:

a)

Da pena basilar:

Conforme narrado, a i. defesa busca o redimensionamento das penas na
primeira fase
da dosimetria, visando afastar as negativações das circunstâncias judiciais da
conduta social e consequências do crime
de
todos os delitos
;
personalidade do agente e circunstâncias
quanto aos delitos previstos no artigos
147-A, §1o, II, 147-B, 129, §13o todos do CP e 24-a da lei 11.340/2006
e

culpabilidade
,
em relação as condutas tipificadas nos
147-B, 129, §13o todos do CP e 24-a da lei 11.340/2006
reputando-as neutras.

Em sendo mantidas as cargas negativas atribuídas às circunstâncias judiciais,
pleiteia a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) por cada vetor negativado
.

Com efeito, o d. MM
a quo
avaliou negativamente a
conduta social
e as
consequências
, em relação a
todos os crimes
pelos quais foi condenado, assim justificando:

“(...) A
conduta social do acusado
é incompatível com o cidadão comum perante a sociedade. Como se sabe, a circunstância judicial referente à conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. O acusado detém um histórico de violência familiar, tanto que há inúmeros registros de violência doméstica e familiar em seu currículo criminal. Essa conduta social comprovada nos autos é fundamento suficiente para exacerbar a pena base acima do mínimo legal e, está muito longe de ser reconhecido pelo juiz como conduta social “normal” ao homem médio brasileiro. Ademais, trata-se de pessoa recidiva na prática de crimes que envolvem violência doméstica. Logo, os registros criminais estão somente a corroborar a palavra da vítima, para ao fim de exasperar a pena.

(...)

As
consequências do crime
foram graves, eis que a vítima apresenta “sentimento de medo excessivo, vulnerabilidade emocional, esgotamento psicológico e emocional, ansiedade moderada, sentimento de tristeza e possui receio representante prejudicar a sua vida e do seio familiar”, além de relatar medo que o acusado faça algo contra sua vida ou de sua família, “pois ele já colocou uma faca em seu pescoço ameaçando em matar”, conforme relato da Equipe Multidisciplinar desde Juízo (id. 163986609)”

E da análise dos autos não vejo como afastar a carga negativa atribuída a tais vetores porquanto, as razões de decidir elencadas pelo d. Magistrado, além de se encontrarem em completa harmonia com o contexto fático dos autos, também estão em consonância com a jurisprudência pátria.

Com efeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que é possível a valoração negativa da
conduta social
sob o fundamento de histórico de violência familiar e comportamentos desvirtuados, notadamente quando os episódios apurados não são fatos isolados,
ex vi STJ - AgRg no REsp: 1927435 DF 2021/0075558-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021.

Sob essa mesma linha de raciocínio, entendo que o juiz de primeiro grau, ao analisar as peculiaridades do contexto evidenciado nos autos, procedeu de forma acertada ao valorar negativamente as
consequências do crime
.

Essa decisão encontra amparo no notório resultado prejudicial que as ações do réu causaram à vítima e aos filhos, criando um cenário de profundo abalo psicológico e emocional; a ofendida, conforme narrado no tópico anterior, em decorrência da conduta delituosa e da persistência no comportamento abusivo, encontra-se hoje em uma situação de extrema vulnerabilidade, vive refém de um constante estado de medo e angústia, temendo que as ações violentas do acusado possam se repetir, o que compromete diretamente sua liberdade, dignidade e integridade emocional.

Nesse sentido, tem-se farta jurisprudência da Corte Cidadã:

“(...) 4.
No que diz respeito às
consequências do crime
, o entendimento adotado pelo magistrado de piso e Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo
o qual o abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base
(AgRg no REsp n. 1.883.371/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020) 5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1883324/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021) – Grifei.

No tocante aos vetores
personalidade do agente e circunstâncias

do delito
reputados negativos quanto aos crimes previstos nos artigos
147-A, §1o, II, 147-B, 129, §13o todos do CP e 24-a da lei 11.340/2006
, a defesa sustenta que foram utilizados elementos inerentes aos tipos penais para justificar a exasperação da pena, o que configuraria
bis in idem.

Com efeito, sabe-se que para os fins do art. 59 do CP, a
personalidade do agente
refere-se a seu perfil subjetivo - aspectos morais e psicológicos -, cuja análise permite ao julgador aferir, com base no livre convencimento motivado e independentemente de perícia, a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, considerando os elementos probatórios dos autos que permitam inferir o desvio de personalidade.

Com base nessas informações, entendo que merece ser depreciado tal vetor judicial porque, para além das informações elencadas pelo d. magistrado, é inequívoco nos autos um claro desvio de comportamento do réu, evidenciado por sua inclinação reiterada à prática de infrações penais, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar – inclusive, em face da mesma vítima.

Em casos como os dos autos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...)2.
As instâncias ordinárias sopesaram, de modo fundamentado, o aumento da pena-base devido à personalidade agressiva e perigosa do réu, demonstrada pelo histórico de ocorrências de violência física envolvendo a ofendida e devido ao descumprimento de medidas protetivas imposta pelo juízo processante, o que justifica a negativação da vetorial
. Precedentes do STJ. 3. "A
avaliação negativa da personalidade, circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de dados da própria conduta do acusado que indiquem maior periculosidade do agente
(Precedentes)" ( AgRg no REsp 1802811/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).(...)5. Agravo regimental provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial improvido.” (
STJ - AgRg no AREsp: 1872560 TO 2021/0106890-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021) – Grifei.

Outrossim,
para o STJ, o cometimento de delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
quando vigente medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, revela maior reprovabilidade concreta da conduta e autoriza a exasperação da pena-base
:

“
(...) 4. Na hipótese vertente, as instâncias ordinárias fundamentaram a valoração negativa das vetoriais personalidade do agente e conduta social
(i) no fato de o réu ter praticado o delito apurado nos presentes autos violando medidas protetivas anteriormente deferidas em seu desfavor e ainda em vigor naquela oportunidade; e (ii) em razão de, mesmo após ter sido preso e libertado, ameaçar a vítima nas dependências do Fórum, momentos antes da audiência, diante dos policiais militares que aguardavam para prestar depoimento acerca dos mesmos fatos, o que justificou, inclusive, a concessão de novas medidas protetivas em favor da ofendida (e-STJ fls. 183/184). 5. Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, como na espécie, o fato de o réu, ciente de prévia medida protetiva fixada, não apenas descumprir a restrição imposta, mas cometer novos atos de violência doméstica contra a ofendida, é circunstância que justifica a valoração negativa da vetorial personalidade, por demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta.
Precedentes. (...)12. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp n. 1.918.046/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021) – Destaquei.

No que tange às
circunstâncias do crime
, nota-se que o d. MM singular não se desprendeu da melhor técnica jurídica ao tratar sobre o referido vetor, contudo, da análise completa e minuciosa dos autos, desponta a presença de circunstâncias fáticas que são aptas a recrudescer a pena-base do apelante sob esse aspecto.

Como se sabe, as
circunstâncias
, enquanto vetores judiciais, devem ser vistas como elementos que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto como lugar, maneira de agir, ocasião etc. (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274).

E no caso dos autos, a análise do
modus operandi

utilizado pelo réu na prática dos delitos de
perseguição, violência psicológica contra a mulher, lesão corporal em contexto de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas de urgência
, deixa nítida a necessidade de exasperação da pena, seja porque aproveitava-se de lugares ermos, com pouca circulação de pessoas ou escuros para perseguir a vítima; seja porque as condutas foram marcadas por métodos intimidatórios, incluindo o uso de mentiras para enganar terceiros, como professores e coordenadores escolares dos filhos, além do que as ações do réu para a pratica de todos esses delitos sempre foram pautadas no ciúmes que nutre pela vítima e no sentimento de posse e objetificação de sua ex-companheira.

E nesse sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, pauta-se na ideia de que
é possível o incremento da pena-base em decorrência da valoração negativa de sentimentos como o ciúme pois são “
de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base
" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019) — Destaquei.

Portanto, mantenho a carga negativa atribuída a tais vetores.

Por fim, quanto à circunstância judicial da
culpabilidade
, depreciada em relação às condutas tipificadas nos
147-B, 129, §13o todos do CP e 24-A da lei 11.340/2006, a defesa do acusado também aduz a ocorrência de
bis in idem
, porquanto
o
s fundamentos empregados seriam inerentes ao tipo penal.

Contudo, igualmente,
sem razão a defesa
.

Em que pese a atecnia jurídica do d. MM

a quo
ao tratar sobre tal vetor, é incontroverso nos autos que os delitos de violência psicológica contra a mulher, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas foram praticados
na presença dos filhos do casal
, sendo que em diversas oportunidades era o filho mais velho
Jhon Deibi Pena Cabrera
, de apenas quinze anos, quem precisava defender a mãe, acionar a polícia, assumindo responsabilidades que extrapolam as exigências ordinárias da condição de adolescente.

Essa conjuntura, além de configurar uma afronta direta aos direitos fundamentais da vítima, demonstra uma violação secundária à dignidade dos filhos, com potencial de causar danos psicológicos severos, e autorizam a negativação da culpabilidade.

Outro não é o entendimento do STJ a respeito do tema:

“(...) 3.
É adequada a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica o crime na presença de seu filho menor de idade, bem como a avaliação negativa da motivação consistente em ciúme excessivo nutrido pelo agressor
. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 461478 PE 2018/0188966-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018)

Assim, tendo em vista que a jurisprudência do Tribunais Superiores reiteradamente tem decidido que, mesmo em casos em que o recurso é apenas da defesa, o ato de rever os fundamentos da dosimetria da pena,
sem que haja alteração na situação final do réu
,
não implica
em
reformatio in pejus
indireta, atento à fundamentação acima delineada,
mantenho a carga negativa atribuída as circunstâncias do crime
.

Nesse sentido:

“(...)
o

Tribunal de origem
,
ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu
e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa”
(AgRg no HC 644.476/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

Sendo assim,
conservo intactas as penas basilares
aplicadas ao apelante, porquanto idoneamente fundamentadas às peculiaridades do caso em apreço.

b)

Do quantum de exasperação promovido na primeira fase da dosimetria penal:

Sabe-se que o Código Penal não estabeleceu limites mínimos e máximos de aumento ou redução de pena a serem aplicados na segunda fase da dosimetria, de modo que incumbe ao magistrado, valendo-se de sua discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição pela presença de agravantes e atenuantes, sem, é claro, desconsiderar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta sempre as singularidades de cada caso concreto.

Dentro dessa perspectiva, buscando tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica, doutrina e jurisprudência estabeleceram o chamado
critério ideal
, por meio do qual foi idealizado um cálculo para quantificar o valor unitário de cada circunstância atenuante e agravante reconhecida.

Nada obstante, deve-se ressaltar que a adoção do chamado critério ideal é pertinente desde que seu resultado é compatível com as particularidades do fato delituoso, não podendo ser adotado indistintamente a todos os casos, pois a ponderação das circunstâncias fáticas que envolvem o delito e das condições pessoais do agente ganham preponderância para se alcançar a justa punição.

Por isso,
não é vedada ao magistrado a atribuição quantitativa distinta daquela fixada pelo critério doutrinário e jurisprudencial
, desde que
o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades
do caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância face às demais, o que, no meu entender,
encontra-se plenamente atendido na hipótese dos autos, à vista da fundamentação externada.

Dessa forma,
mantenho inalterado
o aumento de pena promovido na primeira etapa da dosagem penal.

c)

Dos pedidos relacionados à segunda fase da dosimetria penal:

i)

Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quanto aos delitos de perseguição, violação de domicílio e quebra de medidas protetivas:

Tem razão a i. defesa quanto ao pedido de reconhecimento da confissão do acusado com relação aos delitos elencados. Isso porque, de fato, houve o reconhecimento, ainda que parcial, de algumas das imputações durante o seu interrogatório extrajudicial, constante se observa do documento anexado no ID 247660199.

E como se sabe, “
a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação
.” (STJ - AgRg no HC: 575543 SC 2020/0093675-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

Portanto, sem delongas, merece provimento o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto aos delitos previstos nos artigos 147-A e 150 do CP e 24-A, da Lei Maria da Penha.

ii)

Da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP – alegação de
bis in idem
:

A i. defesa pleiteia o
decote da agravante prevista na alínea “f” do inc. II do art. 61 do CP
, alegando que sua aplicação caracteriza afronta ao princípio do
non bis in idem
, porquanto adotado o rito processual da Lei n.o 11.340/06 – Lei Maria da Penha.

A tese
não merece prosperar
.

Isso porque, a agravante prevista no art. 61, inc. II, “f”, do CP, aplicada somente na dosimetria do crime de tentativa de violação de domicílio, objetiva, genericamente, dar tratamento mais gravoso àqueles que praticam os atos delituosos com
a
prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
. Por outro lado, o
delito de
invasão de domicílio
tutela a paz e a tranquilidade doméstica, visto que no âmbito da moradia se encontram a segurança, intimidade e a vida privada do indivíduo.

Logo, da simples análise verifica-se que as elementares do tipo penal em voga
não se confundem
com a agravante aplicada, a afastar a ideia apontada pela defesa.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça recentemente concluiu a análise acerca do
Tema Repetitivo n.o 1197
e firmou a tese de que “
A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006),
não configura bis in idem
.”
(REsp n. 2.027.794/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024).

Pelo exposto, e sem maiores delongas, entendo que inexiste qualquer impedimento para a incidência de tal circunstância agravante no caso dos autos, motivo pelo qual nego provimento ao recurso defensivo também nesse ponto.

d)

Da fração de aumento atribuída à tentativa, no crime de invasão de domicílio:

É cediço que a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido, consoante
Enunciado Orientativo n.o 46
, retratando a jurisprudência uniformizada desta e. Corte.

Ademais, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de
1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no art. 14, § único, do CP, ex vi STJ – AgRg no HC n. 708.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/2/2022.

Partindo destas premissas, vê-se a ponderação na r. sentença que adotou a fração de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria, nos seguintes termos:

“Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena
. Existe, contudo, a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena em 1/3 (um terço), considerando o iter criminis percorrido pelo réu, que adentrou ao espaço comum do local em que residia a vítima (quitinetes), às 2h da madrugada, “tentando abrir a porta, quebrar a porta pra entrar”,
tornando a pena DEFINITIVA em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, à mingua de outras causas modificativas da pena.” (ID 247661223, pág. 18)”

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, o acusado percorreu praticamente todo o
iter criminis
, ao passo que efetivamente adentrou o conjunto habitacional, sendo que a testemunha compromissada
Isaias de Araujo
declarou em juízo que
WALTER
deteriorou o portão e a porta do local e dessa forma, acessou as
áreas externas da propriedade,
somente não logrando êxito em ingressar no interior do imóvel por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente nessa hipótese, na intervenção do filho mais velho do casal.

Assim, a despeito do entendimento esposado pela i. Defesa, as minúcias fáticas justificam a impossibilidade de o redutor incidir em sua fração máxima.

Em casos semelhantes, não é outro o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça:

“(...) 5. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.
Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual “a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.”

(N.U 0039388-68.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) – Destaquei.

Apresentados tais argumentos, é de rigor
manter a fração de 1/3 (um terço) pela tentativade violação de domicílio
, tal como adotado pelo juízo
a quo
.

e)

Do redimensionamento das penas:

Reconhecida a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea em favor do acusado com relação aos delitos previstos nos artigos 147-A, §1o, do CP, art. 24-A, da Lei Maria da Penha e art. 150, c/c art.14, ambos do CP, passo ao redimensionamento das penas.

Com relação ao
crime previsto no artigo 147-A, do CP
, a pena-base foi fixada em
11 (onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão
(ID 247661223, pág. 14); procedendo-se a redução no
quantum
de 1/6 (um sexto) a pena alcança o patamar de 9 (nove) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1o, inciso II, do art. 147-A, do CP, razão pela qual aumento a pena em 1⁄2 (metade), dosando a
sanção definitiva em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias.

No que tange o delito de
descumprimento de medidas protetivas
, nota-se que a pena basilar foi fixada em
06 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção
. Aplicando-se a redução decorrente da atenuante da confissão reconhecida nessa fase recursal, chega-se à sanção intermediaria de
5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Prosseguindo, na fase derradeira, nos termos invocados pelo juiz sentenciante, incidente a causa de aumento de pena prevista no artigo 71, do Código Penal (continuidade delitiva), razão pela qual aumento a pena na fração de 1/2 (metade), fixando a
pena final em 8 (oito) meses de detenção.

Por fim, quanto ao delito de
tentativa de violação de domicílio
, verifico que a pena-base foi estabelecida em
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
. Na segunda fase, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, bem como a atenuante da confissão espontânea ora reconhecida, razão pela qual compenso-as integralmente.

Na terceira fase, encontra-se presente a causa de diminuição e pena atinente à tentativa, a qual em razão da fundamentação acima imposta deve repercutir na fração de 1/3 (um terço), o que resulta na pena final
de 5 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção.

2.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – pleito de condenação pelo delito de furto.

Referindo que há prova suficiente a sustentar o desfecho condenatório, notadamente diante das assertivas apresentadas pela vítima, contextualizando o ilícito, o
Parquet
vindica a condenação pelo crime de furto, com a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP.

Com efeito, verifica-se que o d. Magistrado
a quo
decretou a absolvição do réu quanto ao referido delito, ressaltando que “
A materialidade delitiva não restou demonstrada nos autos, eis que não encontrada a res furtiva (celular), conforme se verifica dos autos, malgrado juntado boletim de ocorrência (id. 152069793)
.”

Nada obstante, ouso discordar da conclusão externada pelo juiz primevo, pois há muito a jurisprudência dos tribunais de justiça do país vem consolidando o entendimento de que a não apreensão da
res furtiva
não implica necessariamente na absolvição do réu. Como exemplo, cita-se decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO (CP, ART. 157, § 2o, II)- RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO - FALTA DE APREENSÃO DA RES FURTIVA - IRRELEVÂNCIA - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em absolvição com esteio na ausência de provas, se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a autoria. 2
. A falta de apreensão da res furtiva não implica absolvição se o autor do delito é identificado com firmeza pela vítima e isso é corroborado por depoimentos de testemunhas oculares do fato, as quais confirmaram, inclusive, a participação de outros indivíduos não identificados
. EX OFFICIO: REDUÇÃO DA PENA-BASE - REANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. Em sendo constatado que as consequências do crime não extrapolam aquelas próprias da conduta incriminada, não há como reputá-las desfavoráveis ao acusado. (TJ-MG - APR: 10024171308356001 Belo Horizonte, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 18/12/2018, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2019)”

E, no caso dos autos, a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente demonstradas pelos boletins de ocorrência (ID 247660166), termo de representação criminal (ID 247660177), laudos de exame de corpo de delito (ID 247660180 e ID 247660193), Relatório Psicossocial (ID 247661217), além das declarações orais obtidas em ambas as fases da persecução criminal.

Especificamente sobre o delito de furto, a vítima narrou na fase extrajudicial que
WALTER
a perseguiu no dia 25/03/2024, quando ela retornava da escola, por volta das 23h e que, em dado momento, o acusado logrou êxito em alcançá-la, derrubando-a no chão e tomando seu aparelho celular, quando esta começou a gritar por socorro.

À guisa de contextualização, colhe-se trecho pertinente do relato da vítima:

“(...) QUE,
em determinado momento a corrente de sua bicicleta escapou e foi alcançada pelo suspeito, momento em que este a empurrou, vindo a cair no chão
, afirma a declarante que em virtude da queda está com o corpo dolorido e com o joelho esquerdo ralado; QUE,
a declarante afirmou que gritou por socorro, e que uma senhora, a qual não conhece, saiu de sua residência para prestar auxílio a vítima e ligou para a polícia; QUE, o suspeito no momento em que percebeu a presença da senhora, subtraiu o celular da vítima e se evadiu do local;
(...)”
(ID 247660173)

Na mesma oportunidade foi ouvida a testemunha, Sra.
Edevania de Souza Ferreira
, pessoa que socorreu a vítima, e
confirmou
o que foi narrado pela ofendida. A testemunha declarou à autoridade policial que por volta das 23h, ouviu gritos de uma mulher e quando saiu na porta da sua residência “
se deparou com a vítima, a senhora, PAOLA CABRERA ROMAN, muito abalada; QUE, ao perguntar para vítima o que estava acontecendo, esta lhe respondeu que seu ex-marido, o suspeito, WALTER PENA RAMOS, havia lhe derrubado da bicicleta e subtraído seu celular
”.

Outrossim,
Edevania
afirmou que tentou acalmar a vítima, ofereceu-lhe um copo de água e
emprestou seu celular para ela ligar para a polícia, porquanto o acusado teria subtraído o aparelho celular desta
(ID 247660181).

De maneira idêntica,
Paola Cabrera Roman

narrou a autoridade judiciaria a dinâmica delitiva afirmando que na noite dos fatos, enquanto retornava da escola de bicicleta, ouviu o acusado gritando pelo seu nome e diante de todo o histórico de violência suportado no relacionamento conjugal com
WALTER,
a vítima entrou em pânico, começou a pedalar cada vez mais rápido, mas a corrente de sua bicicleta arrebentou, forçando-a a parar.

Desesperada,
Paola
gritou por ajuda, o que chamou a atenção de uma moradora; quando a vizinha abriu a porta, o acusado percebeu sua presença, e então com raiva e por receio de que a vítima acionasse as autoridades policiais,
empurrou a vítima, tomou seu celular e fugiu
.

Nota-se que o relato da ofendida em ambas as fases da persecução criminal é bastante contundente e revela minúcias do crime, confirmando integralmente e, indene de quaisquer dúvidas, a subtração de seu aparelho celular.

Como se sabe, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova.

No caso dos autos, diante da inexistência de testemunhas oculares - mesmo porque a rua onde o crime aconteceu estava deserta e já se passavam das 22h da noite, em uma cidade do interior - e, obviamente, sem se descuidar do contexto de violência doméstica envolvida no caso em análise, a narrativa da ofendida obtém maior valor probante.

Fosse pouco, ainda que não tenha sido ratificada em juízo, é certo que as declarações da testemunha
Edevania de Souza Ferreira
prestam-se a ser analisadas como indícios da prática criminosa que foi confirmada pelas declarações da vítima em juízo, tudo a endossar o desfecho condenatório em desfavor do acusado.

Dentro dessa perspectiva, concluo que a prova colhida judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é capaz de confirmar de forma segura e indene de dúvidas os elementos indiciários angariados na fase investigativa, sendo plenamente aptas a demonstrar o cometimento pelo acusado do delito de furto.

Outrossim,
também não há dúvidas da incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do CP
, considerando que o contexto fático-probatório presente nos autos demonstra que o crime narrado foi praticado contra mulher, no contexto de uma relação íntima de afeto, em que a ofendida se encontrava em nítida situação de vulnerabilidade.

Sendo assim, de rigor a reforma da sentença ora hostilizada para
condenar
o acusado
WALTER PENA RAMOS
pela prática do delito tipificado no
art. 155,
caput
, c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP.

Da materialização da reprimenda do crime de FURTO
:

O crime previsto no art. 155, do CP possui pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do réu é normal à espécie, não há
antecedentes
a serem considerados e o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Contudo, quanto à
conduta social
há nos autos elementos suficientes para desaboná-la, diante do histórico de violência familiar e comportamentos desvirtuados, apresentados pelo acusado,
ex vi STJ - AgRg no REsp: 1927435 DF 2021/0075558-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
.

O mesmo se vê quanto à
personalidade do agente,
pois o crime foi cometido
durante a vigência de medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima,
o
que justifica a valoração negativa da vetorial personalidade, por demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta,

ex vi
AgRg no REsp n. 1.918.046/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021
.

No mais, as
circunstâncias e os

motivos do crime
também merecem maior reprovabilidade porque, o delito fora cometido em local ermo, durante à noite e quando a vítima se encontrava sozinha e desprevenida; além do que, extrai-se da análise dos autos, que o móvel da conduta do réu em subtrair o aparelho celular da vítima reside na intenção de impedir que
Paola
acionasse ajuda.

Diante disso, à vista de
quatro
vetores judiciais negativados, adotando-se a fração paradigmática de 1/8 (um oitavo) sob o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, fixo a pena-base do acusado em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância do art. 61, II, “f”, agravo a pena do réu em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
,
que
torno DEFINITIVA
ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena que possam incidir no caso concreto.

Em tempo, deve-se considerar a presença do
concurso material
de crimes (art. 69 do CP), tendo em vista que o acusado também foi condenado na sentença à pena de
01 (um) ano e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
pelo crime de
dano emocional;
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, pelo delito de
lesão corporal
.

Além disso, nesta instância houve o redimensionamento das penas, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, dos
delitos
de perseguição qualificada
para
1 (um) ano, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
;
descumprimento de medidas protetivas
para
8 (oito) meses de detenção
e
tentativa de violação de domicílio
, para
5 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção
.

Dessa forma,
somo as reprimendas impostas
, ficando o réu
WALTER PENA RAMOS
condenado à pena total de
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 1 (um) ano, 1 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,
no
valor unitário mínimo
.

Por fim, ressalta-se que o d. Magistrado
a quo
deixou de fixar a pena de multa atrelada aos crimes previstos no art.
147-A e 147-B do CP
e em razão da proibição de
reformatio in pejus
, notadamente, por inexistir qualquer questionamento do
Parquet
sobre tal equívoco,
deixo de proceder sua fixação
.

Tendo em vista o
quantum
de pena imposto, e considerando que
a
existência de circunstância judicial desfavorável
, com a consequente fixação da
pena-base acima do mínimo legal
,
autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado
”
(HC 495.981/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019), fixo o
regime fechado
para início da expiação da pena, em observância ao art. 33, § 2o, “c”, §3o do Código Penal.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, tão somente para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea para os delitos de
perseguição
,
violação de domicílio
e
descumprimento de medidas protetivas
; enquanto
DOU PROVIMENTO

ao
RECURSO MINISTERIAL
para condenar o acusado
WALTER PENA RAMOS
pelo crime previsto no artigo 155,
caput,
c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP.

Procedidas as readequações pertinentes, a pena
TOTAL
imposta ao réu fica estabelecida em
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 1 (um) ano, 1 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,
no
valor unitário mínimo
, ficando estabelecido o regime
fechado
para início da expiação da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025